Tribunal: TJMT
Processo: 1014323-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014323-10.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), JOSE MIRANDA DELMONDES DE OLIVEIRA - CPF: 353.121.221-49 (EMBARGADO), MEIRE CRISTINA DA CRUZ - CPF: 378.444.901-87 (EMBARGADO), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (EMBARGANTE), EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.860.685/0001-89 (EMBARGANTE), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (EMBARGANTE), TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI - ME - CNPJ: 20.522.239/0001-39 (EMBARGANTE), MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA - CPF: 371.197.531-34 (EMBARGANTE), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1014323-10.2023.8.11.0000 – Barra do Garças

Embargantes:
José Miranda Delmondes de Oliveira e outra

Embargados:
Administrabem Participações Ltda. e outros

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1014323-10.2023.8.11.0000 – Barra do Garças

Embargantes:
José Miranda Delmondes de Oliveira e outra

Embargados:
Administrabem Participações Ltda. e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por José Miranda Delmondes de Oliveira e outra, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1014323-10.2023.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformados, os embargantes
sustentam que o v. acórdão foi omisso e contraditório, pois, não reduziu os honorários advocatícios, nos termos do art. 338, parágrafo único, do CPC.

Por fim, pleiteiam o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão e contradição, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Avançando na elucidação da celeuma, os agravantes alegam que a fixação dos honorários se deu de forma exorbitante, devendo observar o critério de proporcionalidade e a regra do art. 338 do CPC ou, subsidiariamente, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade da verba até prolação da sentença final dos autos.

Entretanto, mais uma vez sem razão. Explico.

A fixação de honorários advocatícios com margem reduzida, prevista no art. 338, parágrafo único, do CPC, só tem lugar quando o autor adere à arguição do réu inicialmente indicado, alterando a petição inicial para substitui-lo, o que não é o caso dos autos, uma vez que os recorrentes insistem na legitimidade da sócia Marilda Passaglia de Paiva para continuar figurando no polo passivo da lide
.

A propósito, assim dispõe a referida norma legal:

“Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Parágrafo único
.
Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o
.” (negritei).

Nessa trilha, tanto o c. STJ, quanto este Tribunal, já decidiram no sentido de ser impossível a aplicação da regra insculpida no art. 338 do CPC quando não preenchidos os requisitos legais
, verbis:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DE COEXECUTADO.
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE SE OBSERVAR A REGRA DO ART. 85, § 2o, DO CPC/2015.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Com efeito, a Terceira Turma do STJ já decidiu que "a incidência da previsão do art. 338 do CPC/15 é exclusiva da hipótese em que há a extinção do processo em relação ao réu originário, com a inauguração de um novo processo, por iniciativa do autor, em relação a um novo réu", razão pela qual se "ausentes essas circunstâncias específicas, descabe cogitar da fixação de honorários mencionada no parágrafo único do art. 338 do CPC/15" (REsp 1.800.330/SP, 3a Turma, DJe 04/12/2020).

2. Além disso, a Quarta Turma do STJ já teve a oportunidade de afirmar que "a previsão de redução do percentual dos honorários advocatícios somente se aplica quando, invocada pelo requerido sua ilegitimidade passiva, realizar o autor a substituição da parte" (AgInt no AREsp 1.317.147/PR, 4a Turma, DJe 04/05/2020)
. [...]
”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.912.926/PR, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16.11.2021 – negritei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - PREJUDICIALIDADE EXTERNA EM RELAÇÃO À AÇÃO POPULAR – INEXISTÊNCIA – ILEGITIMIDADE DO SÓCIO RECONHECIDA – CONTRATO PACTUADO COM PESSOA JURÍDICA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL (CPC, ART. 85, § 2o) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[..]

3. Não se mostra cabível a fixação reduzida dos honorários advocatícios prevista no parágrafo único do art. 338 do CPC, se a parte autora não alterar a petição inicial, logo após o réu alegar na contestação ser parte ilegítima, devendo incidir a regra geral do art. 85, § 2o do CPC
.”
(TJMT, RAI n. 1012985-98.2023.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Joao Ferreira Filho, j. 05.09.2023 – negritei).

Nesse diapasão, convém destacar que a questão alhures também restou da mesma forma decidida por este Tribunal de Justiça, a teor dos seguintes julgados: RAI n. 1014321-40.2023.8.11.0000 (Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 23.08.2023) e RAI n. 1012986-83.2023.8.11.0000 (Rel. Des. Dirceu dos Santos j. 20.09.2023)
.

De tal arte, tendo em vista que o arbitramento questionado atendeu aos limites legais, sendo fixado no mínimo legal (10% do valor da causa), não há que se falar na redução pretendida pelos agravantes.
”
(id. 195475668 – negritei e grifei).

À vista disso, em que peses as alegações dos recorrentes, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão quanto à alegação de que não houve a redução dos honorários advocatícios, nos termos do art. 338, parágrafo único, do CPC, uma vez que, reafirmo, a aludida minoração só tem lugar quando o autor adere à arguição do réu inicialmente indicado, alterando a petição inicial para substitui-lo, o que não é o caso dos autos, uma vez que a referida parte insistiu na legitimidade da sócia Marilda Passaglia de Paiva para continuar figurando no polo passivo da lide.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações dos embargantes demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando os mesmos advertidos desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024